Tribunal: TJBA
Processo: 0120140-41.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0120140-41.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SARTI MENDONCA INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA, DANIELA MACHADO BARBOSA

APELADO: RITA DE CASSIA SANTA ISABEL SANTOS

Advogado(s)
:
NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO OBRIGACIONAL. COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. NOTAS FISCAIS. DUPLICATAS PROTESTADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS PROTESTOS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA DEVEDORA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PARCELAMENTO DO PAGAMENTO. APARENTE DIVERGÊNCIA DE VALORES. JUROS DE MORA A PARTIR DO PROTESTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação monitória é adequada para a cobrança de valores representados por notas fiscais e duplicatas protestadas, ainda que desacompanhadas de assinatura do representante legal da empresa devedora no comprovante de recebimento das mercadorias.

2. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que duplicatas sem aceite, acompanhadas dos respectivos protestos e das notas fiscais que as originaram, constituem documentos hábeis a propositura da ação monitória, mesmo que sem comprovante de recebimento das mercadorias assinado pelo representante legal da empresa devedora.

3. As aparentes divergências entre os valores constantes das notas fiscais e dos protestos decorrem do parcelamento dos pagamentos, conforme consta nas informações complementares das próprias notas fiscais, o que não configura irregularidade capaz de invalidar os documentos para fins de ajuizamento da ação monitória.

4. O envio de correspondência pela devedora reconhecendo a dívida e solicitando dilação de prazo para pagamento, sem questionar os valores cobrados, corrobora a existência e exigibilidade do crédito.

5. Os juros de mora incidem a partir do protesto dos títulos, quando o devedor foi constituído em mora, e não a partir da citação.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0120140-41.2006.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante, SARTI MENDONÇA ENGENHARIA LTDA., e como Apelada, RITA DE CÁSSIA SANTA IZABEL SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA